Tribunal: STF
Processo: HC 272731
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.044.185, assim ementado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado para cassar acórdão que manteve a condenação do agravante como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, mas redimensionou a pena para 11 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 1.624 dias-multa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade no ingresso domiciliar sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e informações de prisão de outra pessoa em via pública, e se há elementos suficientes para a condenação do agravante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 
3. Examinar se a quantidade de droga apreendida é fundamento idôneo para exasperação da penabase e se há elementos concretos para incidência da agravante do art. 62, I, do Código Penal. 
4. Verificar se o agravante faz jus à aplicação do redutor do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões que indiquem flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori. No caso, os policiais monitoraram a residência do agravante e constataram movimentação suspeita, corroborada por apreensão de drogas e armas com o corréu, que indicou o agravante como responsável. 
6. A condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico foi fundamentada em elementos probatórios concretos, incluindo depoimentos de policiais, apreensão de insumos para endolação de drogas na residência do agravante e evidências de vínculo associativo estável e permanente com o corréu. 
7. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram consideradas circunstâncias preponderantes para a majoração da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
8. A incidência da agravante do art. 62, I, do Código Penal foi devidamente fundamentada, considerando que o agravante exercia a função de chefe do tráfico local. 
9. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência de preenchimento dos requisitos legais. 
10. A pena foi fixada em patamar superior a 8 anos de reclusão, justificando o regime inicial fechado e afastando a substituição por penas restritivas de direitos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem flagrante delito. 2. A condenação por associação para o tráfico de drogas impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são circunstâncias preponderantes para a majoração da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. A incidência da agravante do art. 62, I, do Código Penal é autorizada quando o agente exerce a função de chefe ou líder na prática criminosa. 5. A pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão deve ser cumprida em regime inicial fechado.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. 
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a sanção para 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. 
No presente mandamus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade das provas e na dosimetria da pena.
Defende a “nulidade da invasão domiciliar sem nenhuma justa causa ou provas concretas e documentadas da necessidade da transgressão ao regime Constitucional em vigor”. Pugna pela “absolvição pela fragilidade probatória”. Arrazoa, também, que “a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias para agravar a pena-base se baseou em circunstâncias genéricas e inerentes ao próprio tipo penal”. Em relação à agravante prevista no artigo 62, I, do Código Penal, alega que “não há nenhuma prova nos autos que evidencie que o réu promove ou organiza a cooperação do crime, razão pela qual a agravante em questão deve ser afastada”. Ainda, sustenta que “em nenhum momento o Tribunal apontou fatos concretos ou elementos materiais que demonstrassem habitualidade, profissionalismo ou vínculo com organização criminosa — limitando-se a presumir a dedicação com base na dupla condenação formal”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, requer-se: 
1. O reconhecimento da nulidade da prova decorrente da busca domiciliar ilegalrealizada na residência do paciente, por ausência de fundadas razões ou mandado judicial, com o consequente reconhecimento da ilicitude das provas derivadas e, por corolário, a absolvição do paciente, ante a inexistência de elementos probatórios idôneos a sustentar o decreto condenatório. 
2. Subsidiariamente, requer-se a concessão da ordem para reconhecer a ausência de provas suficientes à condenação, com a consequente absolvição do paciente dos crimes narrados na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 
3. Requer o AFASTAMENTO da agravante prevista no ART. 62, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. 
4. Requer ainda, o RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (TRÁFICO PRIVILEGIADO), previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 e conforme orientação e entendimento do STJ e STF. Deste modo, considerando que o Paciente é PRIMÁRIO, possui BONS ANTECEDENTES, NÃO SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, muito menos INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, faz jus a causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, devendo a redução incidir no grau máximo. 
5. Ainda que assim não se entenda, pugna-se pela readequação da dosimetria da pena, reconhecendo-se a contrariedade aos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, de modo a afastar a exasperação indevida e fixar a pena no mínimo legal, observandose os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
6. Por fim, caso não seja conhecido o presente habeas corpus, requer-se a concessão de ofício, com fulcro no artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, diante da manifesta ilegalidade verificada nos autos, uma vez que os tribunais possuem competência para expedir ordem de habeas corpus de ofício sempre que constatarem constrangimento ilegal em curso.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O agravo não comporta provimento. 
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, conforme se passa a expor. 
Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício. 
Em relação à alegada violação de domicílio, vale lembrar que a Constituição da República, no art. 5º, inciso XI, estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”
Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento do morador. 
Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015). Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 
A jurisprudência deste Tribunal Superior, ao tratar do tema, vem delimitando quais as circunstâncias se qualificariam como fundadas razões para mitigar o direito fundamental a inviolabilidade de domicílio. 
Entendimento pacífico desta Corte, é de que "a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado" (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). Assim, a justa causa para a busca domiciliar pode decorrer de breve monitoração do local para se constatar a veracidade das informações anônimas recebidas, da verificação de movimentação típica de usuários em frente ao imóvel, da venda de entorpecente defronte à residência, dentre outras hipóteses. 
A seguir confira os julgados que respaldam esse entendimento:
[...]
No caso, observa-se que os policiais vinham monitorando a residência do agravante, que fica de frente à Delegacia de Polícia, quando verificaram que o corréu Henrique havia deixado o local com uma sacola na mão, tendo o acompanhado e realizado a abordagem. Na sacola foram apreendidas 1 pistola calibre 9mm, oxidada, Parabellum, modelo B6 Sarsilmaz, semi-automática, com número de série raspado; 1 carregador da referida pistola; 5 cartuchos calibre 9mm, jaquetados; 14 cartuchos calibre 9mm, ponta oca; 1 pedra de crack; 5 sacolas plásticas com crack triturado; 1 sacola contendo porção de substância análoga à cocaína; 5 celulares; sacolinhas plásticas tipo “sacolé” usadas para o embalo de drogas; além de cerca de R$ 89,00 em notas fracionadas. Questionado, o corréu informou que havia retirado os objetos na casa do agravante, de modo que os agente ingressaram no local, logrando em apreender 2 celulares, 1 rolo de plástico filme, sacolas plásticas tipo "sacolé", 8 tubos plásticos e outros 2 pinos de plástico, comumente utilizados para embalar os entorpecentes. 
Tais circunstâncias, não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do agravante.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
[...]
Especificamente quanto ao pleito absolutório, extrai-se o seguinte do acórdão impugnado:
[...]
Em relação à absolvição do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido, de que o corréu trazia consigo 1 unidade e 5 pedras de crack (94,3g e 2,6 g), 1 porção de cocaína (206,5g), em desacordo com a lei ou norma regulamentar, além de 1 pistola calibre 9mm, 1 carregador e munições do mesmo calibre, R$ 89,00, em espécie, tendo se apreendido, ainda, na casa do agravante, 2 celulares, 1 rolo de plástico filme, sacolas plásticas tipo "sacolé", 8 tubos plásticos e outros 2 pinos de plástico. 
Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" ( REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 
No que se refere ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes, sabe-se que, para sua caracterização, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas (HC 354.109/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 22/09/2016; HC 391.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). 
Na hipótese, a condenação pelo delito do art. 35 da Lei 11.343/2006 foi alicerçada em elementos probatórios concretos que evidenciam a estabilidade e a permanência do vínculo associativo, bem como a divisão de tarefas entre o agravante e o corréu: investigação prolongada por mais de quatro meses, com “mais de 10 alvos”, tendo Davi como personagem central; liderança exercida por Davi e subordinação de Henrique na revenda e na retirada/ocultação de materiais para “evitar flagrante”, quadro que também fundamentou a agravante do art. 62, I, do Código Penal; dinâmica operacional contínua, com ponto estratégico “em frente à Delegacia”, saída de Henrique “com bolsa cheia de coisas” rumo a outro ponto de venda, onde foram apreendidos arma, munições e drogas já embaladas; e, na casa de Davi, a localização de insumos de endolação (plástico filme, sacolas “sacolé”, tubinhos e pinos), típicos da logística do tráfico, evidenciando habitualidade e estrutura organizada, incompatíveis com atuação ocasional. 
Em tempo, vale anotar que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. 
Nesse sentido:
[...]
Destaca-se, ademais, que o fato da droga não ter sido apreendida diretamente na posse do agravante não afasta a comprovação delitiva, quando houver nos autos provas suficientes do seu vínculo com entorpecente apreendido com o corréu, conforme demonstrado pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: (HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023; (HC 533.110/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020) 
Portanto, apoiada a condenação pelos delitos de tráfico de entorpecentes e de associação para esse fim em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição do delito dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 ou de desclassificação da conduta para o art. 28, caput, da referida norma demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (AGRG NO HC 944.249/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024; HC 994.389/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025). 
No tocante à dosimetria penal, extrai-se o seguinte do acórdão impugnado:
[...]
A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 
Como cediço, "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020) 
Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a penabase será fixada conforme a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do Código Penal. 
No caso, a Corte de origem, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos - 1 unidade e 5 pedras de crack (94,3g e 2,6g), 1 porção de cocaína (206,5g) -, para elevar a pena-base do delito de tráfico de drogas em 1 ano e 3 meses de reclusão e do crime de associação em 10 meses e 15 dias de reclusão acima do mínimo legal. 
Assim, tendo sido apresentado elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, elencados inclusive como circunstâncias preponderantes, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas aos referidos delitos (5 a 15 anos e 3 a 10 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte. 
Confiram-se alguns julgados que respaldam esse entendimento:
[...]
Em relação à segunda fase da dosimetria, nos termos do art. 62, I, do CP, a pena será agravada em relação ao agente que "promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agente". 
No caso, as instâncias ordinárias, ao analisarem a autoria dos crimes, concluíram, de forma motivada, que o agravante exercia a função de chefe do tráfico local (Brejetuba/ES), o que autoriza a incidência da referida agravante. A propósito: (AgRg nos EDcl no HC n. 803.115/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025. ) 
Relativamente reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, a teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 
In casu, a condenação do agravante pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas impede a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração de estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito. 
Cito, a propósito, os seguintes precedentes:
[...]
Por fim, estabelecida a pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, o modo fechado é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Na espécie, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)

Ademais, o Tribunal a quo consignou que, “os policiais vinham monitorando a residência do agravante, que fica de frente à Delegacia de Polícia, quando verificaram que o corréu Henrique havia deixado o local com uma sacola na mão, tendo o acompanhado e realizado a abordagem. Na sacola foram apreendidas 1 pistola calibre 9mm, oxidada, Parabellum, modelo B6 Sarsilmaz, semi-automática, com número de série raspado; 1 carregador da referida pistola; 5 cartuchos calibre 9mm, jaquetados; 14 cartuchos calibre 9mm, ponta oca; 1 pedra de crack; 5 sacolas plásticas com crack triturado; 1 sacola contendo porção de substância análoga à cocaína; 5 celulares; sacolinhas plásticas tipo “sacolé” usadas para o embalo de drogas; além de cerca de R$ 89,00 em notas fracionadas. Questionado, o corréu informou que havia retirado os objetos na casa do agravante, de modo que os agente ingressaram no local, logrando em apreender 2 celulares, 1 rolo de plástico filme, sacolas plásticas tipo "sacolé", 8 tubos plásticos e outros 2 pinos de plástico, comumente utilizados para embalar os entorpecentes. Tais circunstâncias, não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do agravante”. 
Com efeito, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis: 

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)

Ademais, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da a